Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-95.2021.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – União estável. Previsão legal. Requisitos. A união estável, prevista no art. 226, § 3o da CF e regulamentada pelo Código Civil em seu art. 1.723, foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, permitindo que seu reconhecimento e dissolução sejam possíveis desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2 – More uxório. Prova. A prova produzida nos autos milita em favor das alegações da autora, a confirmar a existência de união estável no período pretendido. Há elementos fortes de convicção, a partir da presença da autora na casa onde residia o de cujus, a casa de uma irmã, da existência da more uxório. Há comprovação de entrega de mercadoria adquirida por plataforma de comercio eletrônico recebida pela apelada neste endereço (Num. 51308250), documentos (id 87067882 originário), que demonstram transferências em favor do de cujus e pagamento de prestações relativas ao apartamento adquirido em nome deste, a demonstrar que havia entre eles objetivo de vida em comum. Os documentos pessoais da autora encontrados no veículo do convivente por ocasião do acidente que o vitimou reforçam a existência de uma rotina estabelecida e propósitos em comum, próprios de um casal de companheiros e não simples namorados. A briga havida, corriqueira entre parceiros de uma união, não impede o reconhecimento, pois reataram poucos dias depois, a demonstrar que não houve solução de continuidade no relacionamento. Presentes elementos de prova que indicam o preenchimento dos requisitos para a configuração de uma união estável, presentes no art. 1.723, do CC, o acolhimento do pedido inicial é medida que se impõe.
3 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
r